Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM BENEFÍCIO DO PATRONO DA PARTE RÉ/EMBARGANTE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a omissão acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício.
3. Diante da extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, impõe-se a atribuição da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária de sucumbência à parte Autora.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.